Tribunal: TJMT
Processo: 0002223-63.2017.8.11.0028
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002223-63.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 018.211.331-02 (APELANTE), DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (ADVOGADO), JURANDIR BENEDITO DA SILVA - CPF: 630.450.441-15 (REPRESENTANTE), AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS - CPF: 888.108.281-00 (APELANTE), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (APELANTE), MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES - CPF: 709.021.351-04 (APELANTE), LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE - CPF: 032.328.741-77 (APELANTE), MARCELO ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 667.832.401-34 (REPRESENTANTE), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), Emanuel da Silva Souza (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), EMANUEL DA SILVA SOUZA (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MARCELO ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 667.832.401-34 (APELANTE), JURANDIR BENEDITO DA SILVA - CPF: 630.450.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0001-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA, AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE, EMANUEL DA SILVA SOUZA, MARCELO ALBERTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO A AGÊNCIA BANCÁRIA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, 4o, I E IV, DO CP, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA POR PRECATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE 3 RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE

– INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS –DEPOIMENTO DE POLICIAIS E DE CORRÉUS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, EM CONCURSO DE PESSOAS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INADMISSIBILIDADE – BURACOS NA PAREDE DA AGÊNCIA BANCÁRIA, ARROMBAMENTO DO COFRE E DOS CAIXAS ELETRÔNICOS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO
–
PATRIMÔNIOS DISTINTOS E INDEPENDENTES NUMA MESMA UNIDADE DE AÇÃO – FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL – PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) – EXCESSO

– DUAS INFRAÇÕES –

REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SÚMULA 545 DO STJ – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
REGIME INICIAL SEMIABERTO – POLICIAL MILITAR – EFEITO DA CONDENAÇÃO –
PERDA DO CARGO PÚBLICO – ART. 92, I, A, DO CÓDIGO PENAL – VIOLAÇÃO DE DEVER PARA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – DECISÃO CONDENATÓRIA SILENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– MATÉRIA QUE DEVE PRIMEIRAMENTE SER ANALISADA NO JUÍZO A QUO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

No caso dos autos não houve demonstração de prejuízo ao apelante, haja vista que o patrono do réu estava presente na audiência realizada, todavia, não questionou a ausência dele, tampouco demonstrou prejuízo eventualmente suportado.

A identificação dos acusados e a individualização de suas condutas se confirmaram face aos relatórios das interceptações telefônicas, aos depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório e aos depoimentos de corréus, e comprovam a participação de todos os apelantes, quer com ações de comando (mentoria intelectual), auxílio material (moradia e apoio logístico) ou execução direta para a operação de subtração dos valores da instituição bancária, sendo as condutas de todos os implicados essenciais para o sucesso do evento delituoso.

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

A qualificadora de rompimento de obstáculo foi amplamente demostrada, porquanto foram feitos buracos na parede da agência bancária, arrombamento do cofre e dos caixas eletrônicos, consoante Boletim de Ocorrência, Relatório Policial subscrito por dois investigadores de polícia, com fotografias detalhando como ocorrera o rompimento dos obstáculos, Relatório de Investigação com imagens fotográficas e filmagens dos buracos nas paredes e arrombamentos dos caixas eletrônicos, além dos depoimentos testemunhais.

Desnecessária, portanto, perícia mais apurada para a verificação do dano empregado para o acesso à agência bancária e, posteriormente, arrombamento dos cofres e dos caixas eletrônicos, para
a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Descabido falar em participação de menor importância do
policial se ele garantiu que não houvesse nenhuma ingerência da Polícia Militar local, controlando a localização das viaturas durante todo o iter criminis,
sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

O agente que contribui ativamente para a realização do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, com participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo pleno domínio dos fatos, não pode ter sua conduta classificada como de menor importância.

Praticado o crime de furto qualificado em um mesmo contexto fático, mediante uma mesma unidade de ação, atingindo, portanto, patrimônios distintos e independentes –
Banco do Brasil S/A (moedas, dinheiro em espécie e folhas de cheque.) e Brinks Segurança e Transportes de Valores Ltda (armas de fogo),
numa mesma unidade de ação, não configura crime único, mas pluralidade de delitos, o que caracteriza o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. Na espécie, tratando-se de 2 (dois) delitos, deve-se considerar o aumento de 1/6 (um sexto). Dessa forma, reduz-se a fração de aumento do concurso formal de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto).

Em que pese os motivos serem próprios dos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerados como negativos, a culpabilidade, as consequências (o município ficou
sem agência bancária por mais de seis meses)
e a utilização de uma qualificadora como circunstância judicial são fundamentos idôneos a majorar a pena-base.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (AgRg no HC 543.343/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios

puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. Nesse contexto, a elevação da pena-base de todos os apelantes foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de
acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade
necessários para a reprovação e prevenção do crime.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação.

Muito embora a sanção da maioria dos apelantes tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a presença de circunstâncias judiciais negativas
, alinhada às particularidades do caso – furto a uma agência do Banco do Brasil, com divisão específica de tarefas, justificam a manutenção do regime prisional mais gravoso.

O apelante policial praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado, pois utilizou de sua condição para repassar informações aos comparsas sobre a movimentação das viaturas policiais que atuavam na cidade, bem como suas localizações, dando apoio logístico e garantindo a execução do furto à agência do Banco do Brasil.

A fixação de pena privativa de liberdade em patamar superior a 1 (um) ano por crime cometido com violação de dever inerente a suas funções como policial, bem como para a Administração Pública, enseja a perda do cargo, nos termos do artigo 92, inciso I, “a”, do CP.

Não obstante o pedido restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline, formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais, constata-se que não houve deliberação a respeito da destinação conferida ao referido bem no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002223-63.2017.8.11.0028

APELANTE: THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA, AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE, EMANUEL DA SILVA SOUZA, MARCELO ALBERTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da ação penal código n° 135609, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou nas sanções do
art. 155, §4o, incisos I e IV, por duas vezes, em concurso formal, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal os seguintes acusados: a) Marcus Vinicius Fraga Soares a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 80 dias multa;

b) Cleyton César Ferreira de Arruda a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 53 dias multa;

c) Augusto César Ribeiro Macaubas a 4 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 26 dias multa; d) Jurandir Benedito da Silva a 4 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 26 dias multa; e) Lubia Camilla Pinheiro Gorgete a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 40 dias multa; f) Thassiana Cristina de Oliveira a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 40 dias multa; g) Emanuel da Silva Souza a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 53 dias multa. O acusado Marcelo Alberto dos Santos foi condenado a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 32 dias multa, como incurso no art. 155, §4o, incisos I e IV, por duas vezes, em concurso formal, c/c art. 29, § 1o, ambos do Código Penal.

Inconformados, os acusados Augusto César, Marcelo Alberto, Thassiana Cristina, Emanuel da Silva Souza,
Lubia Camilla, Cleyton César e Marcus Vinícius interpuseram recurso de apelação.

Augusto César Ribeiro Macaubas, ID. 34784997 a 34784999, sustentou que
o delito de furto das 3 armas de fogo da empresa BRINKS foi crime meio para a conduta principal do furto à agência do Banco do Brasil. Postulou a aplicação do princípio da absorção, para afastar o concurso formal de crimes, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da
contribuição de menor importância, a fração de 1/6 pelo concurso formal,
haja vista a ausência de fundamentação a justificar a exasperação acima do mínimo legal.

Em suas razões recursais, Marcelo Alberto dos Santos ID. 34785988 e 34785989, aduziu negativa de autoria e ausência de provas para a condenação. Afirmou que foi envolvido no fato por ser parente próximo de Cleyton César e Tassiana Cristina e que
“apenas
atendeu um chamado de CLEYTON, o qual lhe pediu 50 discos de corte, desconhecendo os motivos da solicitação.”
(
sic
) Requereu a absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da participação de menor importância, com a aplicação da pena no mínimo legal e o afastamento do concurso formal, pois não havia bens jurídicos diversos, só bens do banco.

Thassiana Cristina de Oliveira, ID. 34785990, alegou exacerbação da pena-base em violação à Súmula 444 do STJ e ao princípio do
nom bis in idem
por
utilizar uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável. Pleiteou a redução da pena ao mínimo legal em regime aberto, o afastamento da qualificadora como circunstancia judicial negativa, o afastamento do concurso formal ou a redução da exasperação em 1/6.

Por sua vez, Emanuel da Silva Souza, ID. 42461452, suscitou, em preliminar, nulidade por ausência do réu na
audiência de inquirição de testemunhas de acusação e defesa, uma vez que houve pedido para a participação de todos os atos. Postulou o reconhecimento da participação de menor importância e da atenuante da confissão, com a aplicação da Súmula 545 do STJ, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo por inexistência de perícia, a redução da pena-base próxima ao mínimo legal diante da ausência de fundamentação idônea, o afastamento da análise da qualificadora de concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, a aplicação do regime aberto e a

substituição por pena restritiva de direitos. Postulou, ainda, a exclusão do efeito secundário da pena consubstanciado na declaração da perda do cargo do apelante (Policial Militar do Estado de Mato Grosso), face à ausência de fundamentação, consoante determinação do art. 92, parágrafo único, do Código Penal, c/c art. 93, IX da Constituição da República.

A defesa de Lubia Camilla Gorgete Pinheiro, Cleyton César Ferreira de Arruda e Marcus Vinícius Fraga Soares apresentou as razões recursais, ID. 45444986.

Em relação ao apelante Cleyton César, solicitou o redimensionamento da pena, com as seguintes premissas: a utilização de uma qualificadora como circunstância a acrescentar a pena-base deve ser reservada para casos mais graves, o que não ocorre no presente; o aumento da pena-base foi desproporcional e desarrazoado, sem a devida fundamentação; aumento incorreto da fração de 1/3 pelo concurso formal, devendo ser aplicado o
quantum
de 1/6 pela prática de 2 infrações; reconhecimento da confissão parcial como atenuante.

No tocante ao apelante Marcus Vinícius aduziu negativa de autoria e ausência de provas para a condenação. Ponderou que foram usados indevidamente trechos das transcrições das interceptações, sem a sua integralidade, o que induziu o juiz a erro. Afirmou que
“o réu Marcus Vinicius, mesmo diante de todo arcabouço probatório já angariado aos autos, negou veementemente a prática delitiva a ele imputada, alegando apenas que vendeu um veículo para Cleyton e depois que ficou sabendo do crime passou alguns conselhos para ele administrar o dinheiro adquirido, qual a tipificação penal que Marcus Vinícius cometeu por ser sabedor de um crime que iria acontecer???? A Resposta é óbvia NENHUM tipo de crime”
e que
“que NÃO estava na comarca de Poconé/MT nem tampouco passou informações para a prática do furto e deixou claro a situação das folhas de cheques, ficou sabendo que Cleyton SIM cometeu um crime, queria negociar as folhas de cheques fato este que NÃO ocorreu a negociação, SABER DE UM CRIME É CRIME???”
(
sic
) Arguiu, ainda, cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de ofício à Valley Pub de Campo Grande, imprescindível para a comprovação de que Marcus Vinícius não estava na comarca de Poconé no dia dos fatos. Requereu a absolvição ou o redimensionamento da pena, com o afastamento da qualificadora utilizada como circunstância judicial para aumentar a pena-base, o decote na fração de 1/3 para 1/6 na fração do concurso formal.

Requereu, ainda, a restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline, cor branca, 2009/2009, placa NJA 8033, sob a alegação de que sua aquisição foi feita de forma lícita, antes dos crimes referidos na denúncia.

Quanto à Lubia Camilla Gorgete Pinheiro, ressalta que o fato de ter deixado pessoas em sua casa não a torna culpada e que sequer sabia que o crime iria ocorrer. Postulou a absolvição por insuficiência de provas ou o redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, ID. 34785952 a 34785954, 34786455 a 34786457 e 48491465, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos
,
ID. 51920493.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA, AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES, LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE, EMANUEL DA SILVA SOUZA, MARCELO ALBERTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA POR PRECATÓRIA

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de Emanuel da Silva Souza, suscitou, em preliminar, nulidade por ausência do réu quando da realização da
audiência de inquirição de testemunhas de acusação e defesa
realizada por carta precatória,
uma vez que houve pedido para a participação de todos os atos.

Não obstante, a nulidade foi devidamente rechaçada na sentença. Confira-se:

“Preliminar: ‘nulidade do processo a partir da AIJ por precatória’

O Patrono do acusado Emanuel da Silva Souza agitou pródromo de nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento da deprecata enviada a 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Suscitou que no referido ato processual o réu Emanuel se encontrava preso e não foi requisitado para acompanhar a audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual restou prejudicada a defesa infringindo aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, entendo que tal argumento não merece prosperar; explico.

É pacífico na jurisprudência pátria que a ausência de réu em audiência é nulidade relativa, quando deverá ser comprovada pela Defesa o aventado prejuízo.

Envereda-se por esse talho a exegese do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 7 ANOS, 5 MESES E 25 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA. PRESENÇA DE DEFENSOR NOMEADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. DISPENSABILIDADE DA POSSE TRANQÜILA SOBRE A RES FURTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. VIOLÊNCIA E AMEAÇA DIRIGIDAS A MAIS DE UMA PESSOA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS LESADOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO. PACIENTE REINCIDENTE. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.1. Ausente o réu quando da realização da audiência de inquirição das vítimas realizada por carta precatória, não há que se falar em nulidade, se o mesmo estava representado por defensor nomeado para o ato e a defesa não comprovou a ocorrência de prejuízo. Precedentes.2. Conforme orientação já sedimentada nesta Corte, a posse tranquila sobre a res furtiva não é imprescindível para a consumação do crime de roubo.3. A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo, quando impossível, não afasta a incidência da causa especial de aumento de pena, mormente quando a prova testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização durante a prática da conduta criminosa.4. A regra é que uma arma possua potencial lesivo; o contrário, a exceção. Se assim alega o acusado, é dele o ônus dessa prova (art.156 do CPP). Se restou comprovada a utilização da arma de fogo, como no caso concreto, o ônus de demonstrar eventual ausência de potencial lesivo deve ficar a cargo da defesa, sendo inadmissível a transferência desse ônus à vítima ou à acusação, por uma questão de isonomia, porquanto inúmeros fatores podem tornar a prova impossível.5. Esta Corte tem o pacífico entendimento de que há concurso formal, e não apenas um crime, quando, em um único evento, o roubo é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas.6. Na hipótese, num mesmo arroubo delitivo, a subtração acometeu bens de diferentes pessoas, circunstância que, por si só, autoriza a identificação de mais de um fato delituoso, os quais devem ser considerados em concurso formal.7. O regime fechado estabelecido na sentença, não obstante seja a pena aplicada inferior a 8 anos, está devidamente justificado, uma vez que o réu é reincidente.8. Ordem denegada. (HC 114.546/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 22/02/2010). (grifo nosso).

Portanto, cabia ao Advogado do réu demonstrar concretamente os alegados prejuízos sofridos com a ausência deste na audiência que inquiriu as testemunhas de acusação; o que não ocorreu nos autos.

Nota-se dos áudios da missiva acostada à ref. 352 que o Advogado do acusado fez perguntas a testemunha Luiz Henrique e a Magistrada que presidiu o ato oportunizou a Defesa inquirir as demais testemunhas, o que só não foi feito por vontade da própria, não havendo que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim também entendeu a colenda Corte Superior em outro julgado, in verbis:

PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. FALTA DE DEFESA TÉCNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DO RÉU PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA POR PRECATÓRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO NULIDADE AFASTADA.1 - Nos termos da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ser verifica na espécie, DADO QUE OS CAUSÍDICOS QUE SE SUCEDERAM NO PROCESSO DELE PARTICIPARAM ATIVAMENTE, TANTO ORAL COMO FORMALMENTE, apresentando as peças cabíveis e próprias a cada momento do evolver dos atos a serem praticados.2 - Segundo a jurisprudência desta Corte, a falta de requisição de réu preso para a audiência de oitiva de testemunhas realizada por precatória constitui nulidade relativa, sendo indispensável a comprovação de prejuízo, não constatado no caso concreto.3 - Ordem denegada.(HC 395.964/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 24/11/2017) (grifo nosso).

Destarte, nota-se que foi respeitado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não restando demonstrado qualquer prejuízo ao réu Emanuel e sua defesa.

Isto posto, AFASTO a preliminar suscitada de nulidade ao pálio de ausência do réu em audiência de instrução através de carta precatória, quando foram inquiridas testemunhas de acusação e defesa.”

No caso dos autos não houve demonstração de prejuízo ao recorrente, haja vista que o patrono do réu estava presente na audiência realizada, todavia, não questionou a ausência do recorrente, tampouco demonstrou prejuízo eventualmente suportado.

O Juízo
a quo
enfrentou a preliminar, afastando-a por ausência de prejuízos sofridos, pois cabia à defesa técnica do réu ter suscitado no momento da audiência de inquirição das testemunhas de acusação, o que não ocorreu nos autos.

São majoritários os entendimentos do STJ e do STF de que a realização da audiência de instrução sem a presença do acusado que se encontra preso é causa de nulidade relativa, cuja declaração depende de arguição oportuna e demonstração de efetivo prejuízo.

Nota-se que a defesa técnica estava presente em audiência de oitiva das testemunhas e, na oportunidade, não se manifestou acerca da ausência do réu, o fazendo somente em sede de memoriais finais, quando pleiteou a nulidade do feito, operando-se, por conseguinte, a preclusão temporal, tornando-se então a nulidade sanada, nos termos do art. 572, I, do CPP.

Assim, em respeito ao princípio de
pas de nullité sans grief
não há que se falar em nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório

Os apelantes Marcelo Alberto dos Santos, Lubia Camilla e Marcus Vinícius buscam a absolvição.

Não obstante, as provas dos autos são suficientes a amparar o decreto condenatório.

Vejamos.

O Ministério Público denunciou os apelantes como incursos nas sanções previstas no art. 155, §4o, I e IV, por duas vezes, em concurso formal, c/c art. 29
, caput
, todos do Código Penal.

A denúncia narra
que, entre os dias 5 e 6/2/2017, na agência do Banco do Brasil, localizada na Rua Campos Sales, Centro, na Comarca de Poconé/MT, os acusados Marcus Vinicius Fraga Soares, alcunha “Pato”, Cleyton Cesar Ferreira de Arruda, Marcelo Alberto dos Santos, Jurandir Benedito da Silva, conhecido como “Jura”, Augusto César Ribeiro Macaubas, vulgo “Gordão”, Thassiana Cristina de Oliveira, Lubia Camilla Pinheiro Gorgete e Emanuel da Silva Souza, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas com outros comparsas ainda não identificados, subtraíram para eles, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, coisas alheias móveis, consistentes em: 60 kg (sessenta quilos) de moedas no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que estavam em sacolas do Banco Central do Brasil, e a quantia de R$ 817.210,00 (oitocentos e dezessete mil e duzentos e dez reais) em espécie, e folhas de cheques, em prejuízo da instituição financeira Banco do Brasil S/A, bem como subtraíram, do interior da referida agência bancária, 3 (três) armas de fogo da marca Taurus, calibre .38, números de série VF952567, VF952572 e AR500203, em prejuízo da vítima pessoa jurídica Brinks Segurança e Transportes de Valores Ltda.

Através de investigação policial, a identificação dos acusados se confirmou face aos relatórios das interceptações telefônicas, oriundas das investigações conduzidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado, por meio da Operação “Kabum” e Operação “Luxus”, aquela compartilhada por meio de decisão judicial prolatada na Comarca de Rondonópolis/MT (processo n° 526-93.2017.811.0064 – Código 650863), onde se buscava investigar ações criminosas referentes a delitos de furto qualificado (furtos a terminais bancários eletrônicos), que culminou em colaborar com a elucidação do furto qualificado objeto destes autos.

Também segundo investigação policial o acusado Marcus Vinícius foi o mentor intelectual responsável por comandar toda o episódio criminoso, enquanto os comparsas Cleyton, Augusto, Jurandir e demais coagentes ainda não identificados estiveram presentes como executores do furto qualificado na agência do Banco do Brasil; Emanuel, Lubia, Thassiana e Marcelo forneceram apoio logístico para a operação de subtração dos valores da referida instituição bancária e armas de fogo de propriedade da empresa de segurança privada, sendo as condutas de todos os implicados essenciais para o sucesso do evento delituoso.

Cogitou-se a atuação de pelo menos 6 (seis) pessoas no interior da agencia bancária, pois os acusados Cleyton e Jurandir aduziram nos seus depoimentos que houve a colaboração de três indivíduos provenientes do Estado de Santa Catarina, cognominados Diego, Betara e Edu.

Pois bem, a corré Thassiana Cristina de Oliveira respondeu à autoridade policial:

“QUE a interroganda conhece alguns amigos de seu esposo somente de vista; QUE pelos nomes acima mencionados, só conhece o ‘PATO’; QUE não sabe informar a relação que seu esposo CLEYTON com tais pessoas; QUE tais pessoas não frequentam a casa da interroganda; QUE perguntado a interroganda qual sua participação no furto qualificado contra o Banco do Brasil de Poconé, ocorrido no dia 05/02/17, vez que estabeleceu contato telefônico com CLEYTON enquanto este executava a ação criminosa naquele local, atendendo ao pedido de obter discos de cortes de metal. respondeu: QUE a interroganda afirma que não tem nenhum envolvimento com o crime; QUE se recorda que seu marido CLEYTON ligou pedindo um favor, para que a interroganda conseguisse um disco de corte de metal; QUE era para a interroganda ver com seu cunhado MARCELO, se ele teria; QUE MARCELO é marido de sua irmã THAIS; QUE MARCELO trabalha em serralheria; QUE a interroganda foi até a casa de MARCELO a pedido de CLEYTON que reside ao lado da casa da genitora da interroganda; QUE MARCELO disse que não tinha o disco de corte de metal; QUE a interroganda se recorda que esses fatos ocorreu num domingo à tarde, pois estava quase na hora de ir para a igreja; QUE perguntado a interroganda qual o envolvimento de seu cunhado MARCELO com o furto ao banco de Poconé, vez que este forneceu discos de cortes de metal, conforme áudio interceptado entre MARCELO e CLEYTON, respondeu: QUE se cunhado é trabalhador e não acredita na sua participação no crime; QUE a interroganda também desconhece que MARCELO tenha conseguido os discos de corte de metal para seu esposo CLEYTON; QUE perguntado a interroganda se conhece a estrutura da organização criminosa ora investigada? respondeu: QUE a interroganda desconhece qualquer tipo de crime praticado pelo seu esposo CLEYTON e não faz parte de nenhuma organização criminosa; (...) QUE o material escolar de seus filhos foram comprados com o dinheiro dos alugueis das quitinetes; QUE afirma que nunca comprou material escolar com moedas e nunca saiu e nunca viu essa sacola do banco; QUE sabe que seu marido CLEYTON já tem passagem na polícia, não sabendo informar por qual crime.”
(
sic
ID.
34769487 - Pág. 3 a 5)

Cleyton

Cesar Ferreira de Arruda
negou os fatos perante à autoridade policial, pág. 2 do ID. 34769493. No entanto, s
ob o crivo do contraditório, Cleyton Cesar confessou o delito:

“Três pessoas de Santa Catarina vieram para executarem o crime e ficaram hospedadas em Cuiabá na residência da acusada Lubia
; que não sabe o nome das pessoas, pois elas não eram do seu convívio, comunicavam apenas por telefone antes do crime; que Lubia apenas deu abrigo as pessoas para elas não ficaram em hotel; (...); ela não era ciente e nem sabia do que estava se acontecendo, eu só falei para ela que tinham uns amigos meu e se eu poderia estar colocando eles na casa dela, para passar uns 2, 3 a 4 dias; que Jurandir foi na casa de Lubia apenas para buscar as malas de roupas das pessoas de Santa Catarina; que Thassiana não tinha conhecimento do crime, apenas ligou para ela e pediu para verificar se a Todimo estava aberta, sendo que ela verificou e o informou que estava fechada,
ocasião que entraram em contato com o Marcelo para ver se ele tinha os discos,
mas ele não tinha; que Augusto e Jurandir ficaram do lado de fora da agência bancária, observando a movimentação de pessoas e policiais, enquanto ele e as pessoas de Santa Catarina entraram ao local e arrombaram os caixas.”
(depoimento transcrito na sentença)

Já Marcus Vinícius Fraga Soares reservou-se o direito de permanecer em silêncio na fase policial, ID. 34769499. Em juízo,
Marcus Vinícius negou veementemente a prática delitiva, alegando ter vendido um veículo para Cleyton e quando soube do crime apenas passou alguns conselhos para ele administrar o dinheiro adquirido.

Lubia Camilla Pinheiro Gorgete
relatou na fase extrajudicial, ID. 34769499 e 34770450:

“Respondeu que em relação aos nomes acima, afirma conhecer o CLEYTON, pois já se relacionou com ele no ano passado, ‘relacionamento aberto’, que sabe que o PATO e o AUGUSTO são amigos do CLEYTON chegou de vê-los; QUE sabe de um ELVIS que tem uma distribuidora no CPA, pois já comprou refrigerantes no local; QUE perguntada qual sua participação no furto qualificado contra o Banco do Brasil de Poconé, ocorrido aos dias 05/02/17, vez que estabeleceu contato telefônico com CLEYTON e falaram sobre a ação criminosa, respondeu a interroganda que não teve participação nenhuma nesse crime, e que nunca conversou com o CLEYTON sobre essa ação; QUE acrescenta que no ano passado o CLEYTON a levou para Poconé/MT, quando ainda estavam se relacionando, para ver um amigo dele, porém não conseguiram encontrá-lo, então almoçaram e vieram embora; QUE em fevereiro de 2017, o CLEYTON tinha alugado uma casa em Chapada dos Guimaraes, onde estavam fazendo festas, e então o CLEYTON ligou para a interroganda chamando para ir a Chapada

dos Guimarães, onde aceitou o convite e nisso o CLEYTON saiu de Chapada para buscar a interroganda em Cuiabá/MT e então se dirigiram para a casa alugada em Chapada, onde a interroganda almoçou no local e como era o último dia de aluguel da casa, o CLEYTON pediu para a interroganda se deixasse que três amigos deles pudessem dormir em sua casa e que no outro dia eles iriam trabalhar; QUE a interroganda não viu problema e aceitou mediante que o CLEYTON também dormisse na referida casa; QUE então voltaram de Chapada em dois carros e foram todos para a casa da interroganda; QUE já chegaram a noite, dormiram e no outro dia cedo foram embora; QUE não sabe dizer quem são esses três amigos CLEYTON; QUE não chegou a escutar nada deles dizendo que iria cometer algum roubo e sim disseram que iria trabalhar, porém o ‘trabalhar’ a interroganda já desconfiava que era algo de errado, algum crime que cometeriam; QUE a interroganda voltou com o CLEYTON de Chapada dos Guimaraes num Fiat Siena de cor preta e o outro carro era um sedan de cor prata. (...).”

O corréu Emanuel da Silva Souza declarou na delegacia, ID. 34770451:

“QUE, com relação ao crime de furto qualificado acontecido na cidade de Poconé, no die. 06/01/2017 na agência do Banco do Brasil, disse que confessa a participação no crime, mas afirma que foi ameaçado a participar do evento delituoso; QUE o interrogado conhece o suspeito CLEYTON

CESAR FERREIRA DE ARRUDA desde o ano de 2009 ocasião em que trabalharam juntos na empresa Oi no Shopping Três Américas em Cuiabá/MT :QUE, no ano de 2011 o interrogando tomou posse como policial militar e foi trabalhar na cidade de Poconé razão pela qual perdeu contato com CLEYTON; QUE, no mês de outubro de 2016 foi novamente procurado por CLEYTON, via facebook, o qual externou ao interrogando o interesse em furtar o Banco do Brasil da cidade de Poconé; QUE, CLEYTON ainda perguntou ao interrogando se este conhecia o Comandante do Batalhão, a fim de terem toda a ação controlada durante o crime; QUE. inicialmente o interrogando disse a CLEYTON que não tinha interesse e que não ia se envolver com isso; QUE. o interrogando alega que passou a ser pressionado por CLEYTON para que participasse do crime, razão pela qual até mudou de endereço na cidade de Poconé; QUE, CLEYTON foi pessoalmente até Poconé e abordou o interrogando com frases do tipo: ‘você que sabe, você tem família, filho pequeno’; QUE, em razão das pressões exercidas por CLEYTON, acabou cedendo as ameaças dele; QUE, a função do interrogando no crime era repassar aos demais suspeitos informações a respeito da localização das viaturas da Polícia Militar na cidade de Poconé; QUE, de fato o interrogando conversou com o suspeito CLEYTON durante o cometimento do crime, informando a posição de uma viatura da Polícia Militar; QUE, perguntado quanto recebeu por auxiliar no crime, disse que NÃO RECEBEU NADA POR ISSO; (...) QUE, recebeu de Cleyton um celular com chip para ser usado exclusivamente para falar com ele (...).”

Marcelo Alberto dos Santos declarou na fase policial, ID. 34770469:

“QUE perguntado ao interrogando qual sua participação no furto qualificado contra o Banco do Brasil de Poconé/MT, ocorrido no dia 05/02/17, vez que estabeleceu contato telefônico com CLEYTON enquanto este executava a ação criminosa naquele local, respondeu que não teve participação nesse crime, e lembra que realmente o CLEYTON ligou pedindo que o interrogando arrumasse alguns disco de policorte, pois o interrogando é serralheiro, onde o interrogando disse que tinha uns 02 ou três, porém o CLEYTON disse que precisava de mais discos, nisso o interrogando disse que iria ver se conseguiria com seu irmão de igreja, porém não conseguiu contato com ele; QUE então o interrogando tentou contato telefônico com o CLEYTON para avisar que não tinha conseguido os discos, porém não conseguiu falar com ele no telefone; respondeu que não entregou disco de corte para ninguém; QUE acrescenta que sua relação com o CLEYTON é bem pouca, porém afirma que na data de ontem foi a casa dele no aniversário do filho dele; QUE afirma que nunca cometeu nenhum crime; QUE afirma que não sabia que o CLEYTON cometia crimes.”

Na fase judicial, Marcelo Alberto dos Santos também negou que tivesse participação no crime, aduziu que tentou auxiliar Cleyton, mas não conseguiu encontrar os discos de cortes e não sabia do crime:

“Réu: Ele me ligou e disse que precisava de uns discos.

Juiz: Ele falou para quê? Réu: Não, aí quando ele me fez essa ligação eu falei pra ele que iria vê se eu conseguiria para ele os discos, mas eu não disse para ele que eu teria esses discos para passar, como eu trabalho em serralheria eu tinha uns 2 ou 3 discos em casa, minha ferramenta do trabalho (...) eu cheguei de ir no casa de um irmão da minha igreja que trabalha em uma loja, lá perto de casa mesmo, eu achei até que essa loia funcionava nesse domingo.

Juiz. O Senhor encontrou os discos?

Réu: Não Senhor (...) Eu só quis ser prestativo, ele é da minha família, eu sou Cristão, a gente tenta auxiliar o próximo, mas eu não encontrei e nem liguei para ele.” (relatório de mídia digital)

Jurandir Benedito da Silva assumiu sua participação nos delitos, nas duas fases da persecução penal:

“QUE, indagado sobre o crime de Roubo Qualificado, acontecido na agência do Banco do Brasil do Bairro CPA, Cuiabá/MT, disse que não participou desse roubo; QUE. Indagado sobre o crime de Furto Qualificado acontecido no Banco do Brasil da cidade de Poconé/MT no dia 05/02/2017, respondeu que teve participação nesse episódio criminoso servindo apenas como vigia da movimentação do entorno da agência vítima; QUE para poder participar desse crime, o interrogando recebeu convite de AUGUSTO CESAR dois dias antes do fato; QUE, nesse evento delituoso participaram além do interrogado, as pessoas de AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBA, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, UM POLICIAL MILITAR DE POCONÉ, O QUAL NAO SABE O NOME E TRÊS PESSOAS DE OUTRO ESTADO, ACREDITO QUE DE SANTA CATARINA E QUE TAMBÉM NÃO SABE O NOME DE NENHUM DELES; QUE, uma mulher loira, residente no bairro Coophamil, Cuiabá/MT cedeu a residência para que os indivíduos deixassem as malas; QUE, não sabe dizer se os indivíduos dormiram na casa dessa mulher; QUE, como estava precisando pagar muitas dívidas o interrogando aceitou o convite; QUE, chegando em Poconé, estava acontecendo uma festa popular bem em frente ao banco; QUE, foi instruído a permanecer ali na frente do banco tomando cerveja e observando a movimentação onde sua obrigação era de relatar qualquer atividade ‘anormal’ do lado exterior, como por exemplo rondas policiais. QUE, como estava acontecendo uma festa muito próxima, estouraram o cadeado do portão lateral da agência bancária e quebraram a parede do banco que dá acesso ao interior do estabelecimento; QUE, depois de passadas várias horas retornaram à agência e abriram o cofre; QUE, relata o interrogando que estiveram na casa do policial militar esperando para retornarem a agência e abrir o cofre; QUE, depois de aproximadamente 4 horas, retornaram e disseram para o interrogando que poderia ir embora; QUE, depois já em Cuiabá repassaram ao interrogando a quantia de e R $ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”
(sic ID. 34770476)

“(...) que foi contratado pelas pessoas de Cleyton e de Augusto para participar da empreitada criminosa, pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para ficar em frente da agência como ‘olheiro’
; que deixou na casa da acusada Lubia uma mala – possivelmente contendo os instrumentos utilizados na prática do crime
; depois no dia dos fatos veio até Poconé com as pessoas de Cleyton e de Augusto; que, não dormiu na residência do Emanuel e não tinha conhecimento de sua participação e das pessoas de Santa Catarina.”
(depoimento transcrito na sentença)

Augusto César Ribeiro Macaubas reservou-se o direito de permanecer em silêncio, ID.
34770477.
Em juízo, Augusto César confessou o delito:

“(...) que participou do crime em questão, acompanhado de Jurandir, de Cleyton e outras pessoas de Santa Cantaria que ele não conhecia, alegando que não tinha conhecimento se eles ficaram na casa da acusada Lubia. Afirmou que foi chamado por Cleyton para ficar como olheiro e como precisava de mais uma pessoa chamou Jurandir, sendo que eles receberiam o valor de R$ 50.000,00 cada.”

Por sua vez, o Delegado de Polícia lotado na Gerência de Combate ao Crime Organizado Luís Henrique Damasceno, que conduziu as investigações, individualizou a conduta dos acusados, entre eles a dos apelantes Marcelo, Lubia e Marcus:

“Só para contemporizar (...) essa operação Kabun ela foi iniciada lá em Rondonópolis (...) foi remetida para nós a prova emprestada (...) o relatório que nós tínhamos, essa interceptação telefônica veio da operação Kabun de Rondonópolis através de autorizações judiciais foi juntada ao inquérito e posteriormente ao processo; da interceptação telefônica foi possível coletar diálogos transcritos pelos analistas no qual
foi possível verificar a participação de cada um dos indivíduos; com a deflagração da operação aquilo que já estava no diálogo reforçou-se pelos objetos que foram encontrados na residência, como diversas folhas de cheques que foram apreendidas na casa do Cleyton (...) e na casa de Thassiana, porque são casados, (...) foram encontrados alguns materiais de corte, que as pessoas normalmente utilizam para corte de caixas eletrônicos. Esse grupo denunciado nesta ação faz parte de uma organização criminosa responsável por cometer outros furtos aqui em Cuiabá
; (...)
então trata-se de crime cometido por pessoas organizadas para prática de crimes contra agência bancária, com divisão de tarefa, cada com o seu papel
; (...) Esse três indivíduos de Santa Catarina a gente já conseguiu encaminhar para identificação dos mesmos, para obter outras informações para conseguir o mandado de prisão, porque a época da deflagração da operação eles não estavam identificados ainda, (...) mas hoje já temos a qualificação com pessoas com diversas passagens por furto qualificado em agência bancária. (...) o Cleyton entrou dentro da agência e ainda pegou discos de cortes para a Thassiana, a Thassiana participava da organização sim, tanto utilizando dos dinheiros que Cleyton angariou com a ação, bem como auxiliando ele nesse dia; (...) ele liga para ela e pede discos de cortes, e ela se desloca e diz para ele que está fechado tudo, porque era um domingo;
ai é onde que entra a figura do cunhado, o Marcelo que também foi indiciado como partícipe nesse evento, e conforme as investigações da inteligência a pessoa de Marcelo é quem conseguiu os discos de corte, parece que ele tinha serralheria e teria acesso aos discos de cortes, era em um domingo não me recordo a quantidade, mas era uma quantidade bastante de disco de corte para cortar o cofre do caixa Eletrônico
; (...) inclusive Poconé ficou uns seis meses sem uma agência bancária para os aposentados poderem sacarem dinheiro, porque eles destruíram todos os caixas eletrônicos para subtraírem o dinheiros; eles vão e cerram o caixa eletrônico para ter acesso as gavetas e retirarem o dinheiro, esse tipo de cofre é especificamente utilizados nesse tipo de ação (...)
Marcus era o mentor, assim como na organização criminosa Marcus junto com outros indivíduos com o nome de Gilberto Brasil eram os mentores da organização criminosa, especificamente nessa ação Marcus tem um planejamento que também está descrito no relatório da interceptação telefônica juntamente com o Cleyton
; (...) o Jurandir juntamente com o Augusto deslocam até a loja Havan, tem um diálogo especificamente tratando na loja Havan, que eles vão na loja para buscarem um guarda-chuva, porque eles utilizam para tampar a imagem, é um procedimento comum nesse tipo de ocorrência, então eles vão até a loja Havan para adquirir o guarda-chuva (...)
Isso foi confirmado pela própria ré (Lubia) no seu depoimento na delegacia que deixou os suspeitos ficarem em sua residência, mas que não sabiam que eles cometeria o crime;. mas a relação entra e o Cleyton era suficiente para ela saber da ação
(...); o Cleyton é o número central interceptado que conversa com todos os outros suspeitos (...)
Ela (Lubia) chegou a ser denunciada também por associação criminosa porque o Ministério Público entendeu que a conduta dela iria mais além do que a participação do crime em Poconé (...) No nosso entender ela sabia exatamente o motivo e iria gozar dos valores subtraídos
(...) Teve um equipamento que foi apreendido no Rio de Janeiro com Augusto e Jurandir; Augusto e Jurandir estavam em um veículo indo para o Rio de Janeiro, com equipamento que bloqueia sinais de aeronave, perdão que bloqueia sinais de banco, despacharam esse equipamento por uma aeronave, esse equipamento ficou apreendido na Core do Rio de Janeiro; a gente não conseguiu remeter esse equipamento para cá, por causa da ausência de verba, esse equipamento foi remetido por avião e a ANAC não deixou traze-los de volta porque tem risco de derrubar a aeronave, porque bloqueia todo e qualquer sinal (...); O Emanuel confessou o delito na presença de seu advogado, (...) confessou que auxiliou, confissão qualificada também de uma pessoa que auxiliou, depois que nós mostramos pra ele algumas comparações de vozes, que nós tínhamos captado a voz na interceptação, acabou confessando o delito (...) Eu não lembro se eles entraram pelo lado ou por trás da agência, fizeram um buraco, mas eles ficaram muito tempo lá dentro, por causa da quantidade de caixas eletrônicos, porque para cortar um caixa leva praticamente de duas a três horas (...); O Jurandir ficou responsável em ficar no lado de fora da agência vigiando, parece que ele receberia o valor de cinquenta mil reais (...); (....) Eu não me recordo se isso foi negociado (moedas furtadas), mas ela (Thassiana) tentou comprar materiais escolares; ela fala das sacolinhas do Banco, tem diálogos nesse sentido” (depoimento transcrito na sentença)

No mesmo sentido, foram as declarações do investigador de polícia Joao Paulo Alves da Cruz, na fase judicial.

Da mesma forma, o delegado Diogo Santana Souza, também lotado na Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO – afirmou, sob o crivo do contraditório:

“(...) inicialmente essa investigação foi conduzida pelo Dr. Luiz Henrique gostaria de ratificar tudo que foi dito por ele no depoimento dele, porque ele teve mais contato com a investigação, eu também acompanhei, porque estava na unidade, e posso dizer que eu me recordo que essa investigação veio de uma investigação iniciada em Rondonópolis de interceptação telefônica, se eu não me engano Operação Kabum, na qual o indivíduo CLEYTON foi surpreendido em interceptação telefônica no interior da agência, eles ficaram várias horas no interior da agência, foi constatado que eles contavam com o apoio da Polícia Militar de Poconé que deveria coibir e deu esse auxilio para o cometimento do crime, então a partir dessas interceptações telefônicas foram identificadas os indivíduos que estavam no interior da agência cometendo arrombando o cofre, quando aqueles que estavam do lado de fora dando apoio logístico, seja para ajudar algum material para ser utilizado para efetuar o corte (...) eles ficaram de um dia para outro, eles ficavam muito no telefone, o que eu me recordo que eles fizeram corte no cofre, o que demora (...) Teve indivíduos que vieram, mas eles não foram identificados (...) ela (LUBIA) deu abrigo para o pessoal de Santa Catarina (...) EMANUEL tentou negar inicialmente, mas quando confrontamos a voz dele na gravação, ele disse que tinha participado que tinha sido ameaçado, forçado a fornecer apoio (...).”
(relatório de mídia digital)

Importante destacar que as autoridades policiais e os investigadores elaboraram um relatório partindo das informações preliminares coletadas pelos Investigadores de Polícia, Rony Cley Caetano da Silva e Joao Paulo Alves da Cruz, referente ao roubo ocorrido no BANCO DO BRASIL S/A, localizado na Avenida Pernambuco n. l4, bairro Morada da Serra II, no mês de novembro de 2016, juntado ao IP n° 105/2016, (ANEXO 1) e do Relatório da interceptação telefônica, compartilhada por meio de decisão judicial, advinda de operação que tramitou no município de Rondonópolis/MT (ANEXO 2), referente ao roubo ocorrido no Banco do Brasil da cidade de Poconé/MT — IP 16/2017. (ID.
34770481 a 34770483.

Desse modo, durante trabalhos investigativos desenvolvidos pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, identificou-se a existência de uma organização criminosa, com atuação na capital e em municípios do interior, sendo coletados elementos que possibilitaram individualizar os suspeitos, as condutas e a participação de cada apelante.

Registra-se que no
Relatório do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Rondonópolis constam as interceptações telefônicas integrais, ID. 34772481 a 34772490, 34772958 a 34772969.

Pois bem, das provas dos autos constatou-se que a ação delituosa durou um longo período, pois os acusados entraram na instituição bancária na madrugada do dia 5-02-2017 (domingo) e saíram apenas na madrugada do dia 6-02-2017.

No tocante à apelante Lubia –
que possuía um relacionamento amoroso como corréu Cleyton, apesar de ele ser casado com a corré Thassiana
– n
os dias que antecederam a empreitada criminosa, ela forneceu alojamento para os três indivíduos não identificados oriundos de Joinville/SC. Ela mesma
confessou em seu interrogatório que deixou os suspeitos ficarem em sua residência, mas que não sabiam que eles cometeriam o crime.

Todavia, na véspera dos fatos - noite de 4-02-2017, por voltas das 19h28min, infere-se pelas interceptações telefônicas (CD ROM - Operação Kabum) que Lubia dialogou com o corréu Cleyton, pelo terminal (65) 9-9247-0149, e perguntou:

“(...) se eles já fizeram o trem lá, e já colocou o trem lá dentro”.

CLEYTON retruca que “(...) ainda não, agorinha...esperar essa chuva vir”.

LUBIA conclui que “(...) depois é para informá-la.”

Ademais, Jurandir Benedito da Silva, corréu confesso, afirmou ter deixado na casa de Lubia uma mala
– possivelmente contendo os instrumentos utilizados na prática do crime.

Desse modo, a participação de Lubia está comprovada, pois tinha conhecimento do furto na agência do Banco do Brasil, sabia que os integrantes já estavam em Poconé, bem como prestou auxilio ao grupo, hospedando os criminosos de Joinville/SC em sua residência.

Quanto ao apelante Marcelo, parente dos corréus Thassiana e Cleyton, constatou-se que ele é serralheiro e teria fornecido 50 (cinquenta) discos de corte para serrar os caixas eletrônicos.

Consoante interceptação telefônica, verificou-se que, do interior da agência bancária, no dia 5-02-2017, às 14h36min, o corréu Cleyton entra em contato com sua esposa Thassiana e pede para localizar Marcelo, pois precisaria de 50 discos de corte.

Após alguns minutos, Cleyton conversa com Marcelo e solicita os discos de corte. Confira-se transcrição da interceptação telefônica do dia 5-02-2017 às 15:10:00:

“CLEYTON – Oi?

MARCELO – E ae cabra?

CLEYTON – E ae.

MARCELO – Nem sinal filho.

CLEYTON – Nem sinal né.

MARCELO - Hi, td feio em tio.

CLEYTON - Aquela HAVAN vende MARCELO?

MARCELO – Quem? Não.

CLEYTON – Na Havam.

MARCELO – Não, vende só a máquina. Eu fazer um corre doido pra ocê agora aí.

CLEYTON – Aonde?

MARCELO - Ia sair pra fazer um corre pra você rapidão.

CLEYTON – Se consegue achar?

MARCELO – mas eae?

CLEYTON - Eu preciso, o menino vai encontrar com ocê aí agora

MARCELO – quanto filho? Quanto disco?

CLEYTON – Uns cinquenta.

MARCELO – Cinquenta disco.

CLEYTON – É.

MARCELO – Ah, mas na serralheria se tiver, é dois, três, cara.

CLEYTON – Ah.

MARCELO – Uns cinquenta.

CLEYTON – Uns cinquenta, to falando.

MARCELO - Quanta vai pagar.

CLEYTON - Uai, vê quantos que é nós dá um ...

MARCELO - Peraí, vou fazer um corre pra você e ligo pra você daqui uma meia hora falou.

CLEYTON —Beleza então, falou.”

Desse modo, não pairam dúvidas de que Marcelo sabia que Cleyton estava no interior da agência bancária e que os discos de corte seriam utilizados para o furto à agência bancária. Veja-se que Marcelo perguntou quanto que Cleyton pagaria pela “correria” e não houve retorno telefônico, pois Cleyton disse que mandaria o “menino” atrás dele para pegar os discos.

Registra-se que foram utilizados discos de corte e instrumentos como furadeira para serrar o cofre central. Já na sala de autoatendimento, os acusados cortaram com furadeira “serracopo” dois terminais, onde também subtraíram valores em espécie dos caixas eletrônicos.

Nesse contexto, a despeito de não terem participado diretamente da empreitada criminosa, Lubia e Marcelo prestaram auxílio material aos envolvidos diretamente com o furto, fornecendo-lhes moradia e apoio logístico para a consecução do furto qualificado.

Por outro lado, as investigações realizadas pela
Gerência de Combate ao Crime Organizado concluíram que Marcus Vinícius, vulgo “Pato”, era um
dos líderes do grupo,
especificamente nessa ação ocorrida em Poconé, planejando a execução do crime.

Outrossim, a alegação da defesa de que foram utilizados somente
trechos das transcrições das interceptações para induzir o juiz a erro não condiz com a verdade dos autos.

Nota-se que
foram transcritos os diálogos entre os acusados e realizados relatórios das interceptações, em especial as gravações dos conteúdos relevantes para esclarecer os fatos da causa e que deram base à denúncia.

Da mesma forma, a alegação de cerceamento de defesa ante ao indeferimento de expedição de ofício à empresa Valley Pub, localizada na cidade de Campo Grande/MS, é matéria afeta à preclusão, porquanto sequer suscitada em sede de alegações finais.

Além disso, não cabe ao juiz apurar um fato no qual cabe à defesa comprovar.
É o encargo que recai sobre a parte de provar a veracidade do fato alegado – os fatos modificativos, impeditivos, extintivos e um eventual álibi.

Por sua vez, a acusação provou tanto a existência do fato típico quanto provou a autoria do agente no fato criminoso, bem como o nexo causal.

Com efeito, o Relatório de interceptação telefônica demonstrou que Cleyton, um dos executores do furto, iria se encontrar com o líder Marcus Vinícius. Confira-se:

“No dia seguinte ao furto, em 7-02-2017, às 11:39:29, CLEYTON mantém dialogo com um interlocutor identificado como ‘PATO’, usuário do terminal (65) 9-9275-4911. ‘PATO’ instrui CLEYTON a chegar até um endereço onde CLEYTON vai pegar um carro. CLEYTON fala que vai lá pegar o carro. ‘PATO’ avisa para CLEYTON já ficar com os dez na mão e com as duas mil e quinhentas folhas também, que quando ‘PATO’ chegar vai conversar com CLEYTON. CLEYTON questiona quantas folhas. ‘PATO’ fala que duas mil e quinhentas folhas a dois reais da cinco (provavelmente cinco mil reais). Em seguida ‘PATO’ explica como vão fazer para tirar o documento do carro, e que o financiamento acaba no ano seguinte. Os interlocutores falam sobre uma festa na sexta-feira, provavelmente vão se encontrar. ‘PATO’ diz que quer um presente, e que a hora que chegar vai ligar para CLEYTON. ‘PATO’ fala que não quer saber de miúdo. CLEYTON fala que vai jogar tudo nele. ‘PATO’ fala que vão na sua agência mesmo. ‘PATO’ explica que quer mil e quinhentas da amarela e mil da azul. Em seguida CLEYTON fala sobre comprar um carro para THASSIANA, um PALIO. ‘PATO’ fala que vale uns cinco ou seis mil. Esse carro seria adquirido de JUNINHO, provavelmente um ‘finan’. Comentam que o carro seria somente para buscar as crianças na escola. ‘PATO’ fala para CLEYTON comprar logo, pois senão ele gastará todo o dinheiro. ‘PATO’ sugere que CLEYTON invista 70% do dinheiro que ganhou e que reserve apenas 30% para gastar. Por fim, ‘PATO’ reforça novamente que quer mil e quinhentas da amarela e mil da azul, e avisa que vai almoçar com CLEYTON um dia antes da festa.”
(ID. 34772958)

No dia 8/2/2017 às 15:16:00, MARCUS VINICIUS ligou para CLEYTON e perguntou se ele estava com as folhas guardadas [folhas de cheques furtadas do Banco do Brasil], pois já tinha vendido algumas e queria entregá-las para a pessoa. Observava-se a transcrição:

“Cleyton: Oi.

Pato: Tá com dinheiro e não atende a gente né?

Cleyton: Ué, acabou de ligar, como não atende?

Pato: Tá certo. Deixa eu falar pra ocê tarado. Tá guardado as folhas aí né cara?

Cleyton: Tá.

Pato: Ah tá, que já vendi algumas ali e vou despachar pro cara amanhã ou sexta. Falou?

Cleyton: Hum hum.

Pato: Eae, resolveu negócio alguma coisa do carro?

Cleyton: Ainda não cara, resolvendo o negócio ali de casa ainda

primeiro.

Pato: Ham, então tá de boa, tá de boa, não vou tomar seu tempo não, também to na correria, liguei só pra saber.

Cleyton: Demoro então, depois nós conversa melhor.

Pato: Tá, mais tarde nós liga, se liga aqui.

Cleyton: Demoro.”
(
sic
ID. 34772959)

Feitas essas considerações, não é crível a alegação de Marcus de que apenas vendeu um veículo para Cleyton e depois que ficou sabendo do crime passou alguns conselhos para ele administrar o dinheiro adquirido.

Da análise dos elementos probatórios dos autos conclui-se a posição de liderança que Marcus Vinícius exerce sobre o grupo, em especial sobre o corréu Cleyton, um dos principais executores do furto qualificado ocorrido em Poconé/MT, inclusive o orientando como gastar os valores obtidos.

Além disso, não há qualquer evidência ou indícios nos autos de que os policiais militares tivessem motivos para inventar ou falsear suas versões, no intuito de prejudicar os acusados, em especial o apelante Marcus Vinícius.

Nesse contexto, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

Deste modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Logo, não há falar em absolvição dos apelantes Marcelo Alberto dos Santos, Lubia Camilla e Marcus Vinícius.

Qualificadora de rompimento de obstáculo.

A defesa do recorrente Emanuel da Silva Souza postula o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos em virtude da ausência de laudo pericial.

Todavia, a qualificadora foi amplamente demostrada, porquanto foram feitos buracos na parede da agência bancária, arrombamento do cofre e dos caixas eletrônicos, consoante Boletim de Ocorrência, ID. 34766987, Relatório Policial subscrito por dois investigadores de polícia, com fotografias detalhando como ocorrera o rompimento dos obstáculos, Ids. 34766988 e 34766989, Relatório de Investigação com imagens fotográficas dos buracos nas paredes e arrombamentos dos caixas eletrônicos e filmagens, ID. 34766993 e 34766994, além dos depoimentos testemunhais.

Nesse contexto, não pairam dúvidas sobre
o
modus operandi
da ação.

Desnecessária, portanto, perícia mais apurada para a verificação do dano empregado para o acesso à agência bancária e, posteriormente, arrombamento dos cofres e dos caixas eletrônicos, para
a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Da participação de menor importância

Os apelantes Marcelo, Emanuel e Augusto César pretendem o reconhecimento da participação de menor importância.

Todavia, no tocante ao apelante Marcelo, a
participação de menor importância foi reconhecida e aplicada na sentença. Confira-se:

“No caso, impende salientar que a participação de corréu Marcelo foi de menor importância, nos moldes do § 1o do art. 29 do Código Penal, uma vez que, ainda, que ele não houvesse fornecido os discos de corte a ação criminosa ocorreria, até porque já estava em pleno andamento. Ademais, diante dos elementos de convicção carreados aos autos, não temos condições de aquilatar quantos discos Marcelo efetivamente forneceu e montante que factualmente foi utilizado para a consecução do delito, na proporção que alcançou.

Nesse contexto, o escólio do egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo:

“A participação de menor importância, que permite a redução da pena, só pode ser a cumplicidade simples, ou secundária, perfeitamente dispensável e que, se não prestada, não impediria a realização do crime” (RJDTACRIM 20/133-4).”
(sic)

Por sua vez, descabido falar em participação de menor do apelante Emanuel,
policial militar lotado na Comarca de Poconé, se ele garantiu que não houvesse nenhuma ingerência da Polícia Militar local, controlando a localização das viaturas durante todo o
iter criminis
,
sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa
.

Transcrevo, por oportuno, os trechos das interceptações telefônicas e do interrogatório judicial de Emanuel:

“A sua vez, Emanuel, soldado policial militar, na data de 4 de fevereiro de 2017, por volta das 13h26, entrou em contato com Cleyton, através do terminal (65) 9-9247-0149, bem como forneceu apoio material e logístico, dando hospedagem em sua casa para os coagentes Cleyton, Augusto, Jurandir e demais comparsas e, ainda, aproveitando-se do seu cargo passou informações a respeito de localização das viaturas da Polícia Militar.

Pelas interceptações, verifica-se em um trecho do diálogo entre os acusados, Emanuel consignou que ‘Mas eu vou estar monitorando, e pode dar continuidade normal aí vai ser no mesmo sistema, só que aí ... EU vou avisar vocês, vai dar tudo certinho aí’.

Além disso, contavam com o apoio do SD PM Emanoel que apesar de alegar que foi coagido a colaborar, era amigo de longa data de coagente Clayton, cedeu sua casa para os comparsas pernoitarem e chegou a deslocar até Cuiabá para receber sua recompensa pela empreitada criminosa, ad litteram:

‘Juiz: O senhor confessa ou não?

Réu: Não.

Juiz: Não é verdadeira?

Réu: Eu fui confesso, em determinados pontos.

Juiz: Qual ponto?

Réu: Eu confessei referente aos áudios, sobre o conhecimento, se eu tinha contato com o Clayton (...) sobre os áudios sim, eu confessei, mas não de participação direta no fato.

(....)

Juiz: Foi na condição de Policial Militar desta Cidade que o senhor tinha conhecimento do furto no Banco do brasil e que os agentes desse furto dormiram na sua casa?

Réu: Sim senhor.

(...)

Juiz: O senhor recebeu quanto?

Réu: Peguei R$ 25.000 (vinte e cinco mil), disso ai (...) não teve como eu continuar nesse, por isso eu não recebi o valor acordado; (...) eu não tive como prolongar minha escala até aquele horário, e como não teve êxito em dar continuidade aquela noite, eles tiveram que pernoitar na Cidade e domingo teve continuidade; porém, domingo não tinhas mais condições de ter algum tipo de passa informações, eu não tinha controle das coisas; então não teve como eu continuar nesse; por isso eu não recebi o valor acordado.

(...)

Juiz: Só quero saber se o senhor confessa o crime ou não?

Réu: Sim senhor.

(...)

Juiz: Você disse que recebeu R$ 25.000 (vinte e cinco mil)?

Réu: Sim senhor.

Juiz: Onde você pegou esse dinheiro?

Réu: Eu peguei em Cuiabá.”

Da mesma forma, extrai-se dos autos que o apelante Augusto César participou de todas as fases da empreita criminosa ao prestar suporte logístico, comprar materiais e contratar pessoas.

Destaco, o depoimento do corréu confesso Jurandir Benedito da Silva em juízo:

“(...) que foi contratado pelas pessoas de Cleyton e de Augusto para participar da empreitada criminosa, pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para ficar em frente da agência como ‘olheiro’; que deixou na casa da acusada Lubia uma mala – possivelmente contendo os instrumentos utilizados na prática do crime; depois no dia dos fatos veio até Poconé com as pessoas de Cleyton e de Augusto; que, não dormiu na residência do Emanuel e não tinha conhecimento de sua participação e das pessoas de Santa Catarina.”
(depoimento transcrito na sentença)

Outrossim, o próprio Augusto César confirmou, sob o crivo do contraditório, sua participação o delito:

“(...) que participou do crime em questão, acompanhado de Jurandir, de Cleyton e outras pessoas de Santa Cantaria
que ele não conhecia, alegando que não tinha conhecimento se eles ficaram na casa da acusada Lubia. Afirmou que foi chamado por Cleyton para ficar como olheiro
e como precisava de mais uma pessoa chamou Jurandir,
sendo que eles receberiam o valor de R$ 50.000,00 cada.”

Além disso, Augusto César foi preso no Rio de Janeiro com equipamento que bloqueia sinais de Bancos (possivelmente o mesmo que fora utilizado na agência do Banco do Brasil de Poconé), que custa aproximadamente o valor de R$ 30.000,00.

Desse modo, os apelantes Augusto César e Emanuel atuaram em concurso de pessoas com os demais comparsas, o que torna inadmissível o reconhecimento da participação de menor importância.

Do afastamento do concurso formal de crimes.

A alegação de que a instituição financeira foi a única vítima, no intuito de afastar o concurso formal, não prospera.

Os acusados, após destruir vários terminais, subtraíram 60 kg (sessenta quilos) de moedas no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que estavam em sacolas do Banco Central do Brasil, e mais dinheiro em espécie no montante de R$ 817.210,00 (oitocentos e dezessete mil e duzentos e dez reais), além de folhas de cheques, em prejuízo da Instituição Bancária Banco do Brasil S/A, bem como subtraíram, do interior da referida agência bancária, 3 (três) armas de fogo da marca Taurus, calibre .38, números de série VF952567, VF952572 e AR500203 (BO fls. 04/05-IP), em prejuízo da vítima pessoa jurídica Brinks Segurança e Transportes de Valores LTDA.

O concurso formal foi devidamente caracterizado e reconhecido na sentença, in verbis:

“Por fim, resta de bom alvitre consignar a consubstanciação do concurso formal de crimes (art. 70 CP), eis que foram furtados bens de pessoas jurídicas distintas; quais sejam: Banco do Brasil S/A (dinheiro em espécie, etc.) e Brinks Segurança e Transportes de Valores Ltda (armas de fogo).

Trilha por esse diapasão, venerando Acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. REFORMATIO IN MELLIUS. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA MAJORANTE DO ROUBO COM CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRATICADO CONTRA DIFERENTES VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231-STJ.

I - A interposição do recurso de apelação enseja a devolução de todas as matérias discutidas em primeiro grau à apreciação do tribunal, não merecendo censura a aplicação do instituto da reformatio in mellius pelo acórdão guerreado, em razão de ilegalidades constatadas na sentença condenatória (Precedentes).

II - A qualificadora do § 4o do art. 155 do CP não se confunde, em seus efeitos, com a majorante do § 2o do art. 157 do CP (Precedentes).

III - A analogia pressupõe, para o seu uso, uma lacuna involuntária (art. 4o da LICC).

IV - CRIME DE FURTO, PRATICADO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES, CONSTITUI CONCURSO IDEAL (PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO E DO STJ).

V - A pena privativa de liberdade não pode ser fixada abaixo do mínimo legal com supedâneo em meras atenuantes (Precedentes e Súmula n.o 231 - STJ).

Recurso parcialmente provido.” (STJ, REsp 728004 / RS 2005/0021615-0, T5 - QUINTA TURMA, Relator Ministro FELIX FISCHER, data de julgamento 06/04/2006, data de publicação DJ 15/05/2006 p. 277)

Desse modo, inviável o acolhimento da tese de crime único, porquanto praticado o crime de furto qualificado em um mesmo contexto fático, mediante uma mesma unidade de ação, atingindo, portanto, patrimônios distintos e independentes, numa mesma unidade de ação. Assim sendo, não há falar-se em crime único, mas em pluralidade de delitos que configura o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP.

Por outro lado, verifico um excesso na dosimetria da pena quanto ao aumento operado em razão do concurso formal.

A majoração da pena decorrente do concurso formal tem por supedâneo a previsão do artigo 70 do Código Penal, que dispõe:

“Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código."

Assim, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, deve se ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2.

O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.

Veja-se:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. TRÊS VÍTIMAS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/5 CABÍVEL. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5.

(...).”
(HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Na espécie, tratando-se de 2 (dois) delitos, deve-se considerar o aumento de 1/6 (um sexto). Dessa forma, reduzo a fração de aumento do concurso formal de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto).

Passo a rever as penas aplicadas aos apelantes, em observância aos argumentos expostos por cada um e aos preceitos legais.

Do réu Marcelo Alberto dos Santos

A pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, com a seguinte motivação:

“A culpabilidade como juízo de reprovabilidade da conduta é evidente, merecendo o acusado reprovação social pela sua conduta, eis que mesmo de forma incipiente colaborou com a empreitada criminosa.

No que se refere aos antecedentes observo que somente as condenações anteriores com trânsito em julgado que não sirvam para forjar a reincidência é que poderão ser consideradas em prejuízo da ré, no caso do réu este não possui nenhuma condenação a ser utilizada como maus antecedentes.

A conduta social deve ser entendida como os dados relativos ao comportamento social do acusado, que poderão ou não ter influenciado na prática da infração penal, e que no presente caso não há elementos para examiná-lo.

A personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio em que o acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, não há elementos nos autos para realizar essa análise.

Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara ‘os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas’. Com isso, observo que o motivo foi a obtenção de lucro fácil.

As circunstâncias são inerentes a furto de grande proporção, previamente planejado, organizado e executado por grupo criminoso especializado munido de equipamentos e instrumentos de última geração com dispositivo para desativação de alarme em edifícios de segurança máxima como agências bancárias.

As consequências foram desastrosas, eis que além de provocar um prejuízo milionário para a instituição financeira pública, deixou os habitantes do Município sem agência bancária por mais de seis meses, o que gerou enorme desconforto a milhares de clientes.

No que se refere ao comportamento das vítimas devo salientar que elas não contribuíram para a prática delituosa.

Inicialmente, importante destacar que o furto qualificado tem pena base de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, sendo que se houver mais de uma qualificadora, uma deverá ser levada em consideração como tal e as demais como circunstâncias desfavoráveis.

Destarte, utilizo uma das qualificadoras como mais uma circunstância desfavorável; assim, analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 3 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias multa.”

De fato, a conduta enseja um maior grau de reprovabilidade.

Em que pese os motivos serem próprios dos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerados como negativos, a culpabilidade, as consequências (o município ficou

sem agência bancária por mais de seis meses)

e a utilização de uma qualificadora como circunstância judicial são fundamentos idôneos a majorar a pena-base.

Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"
(AgRg no HC 543.343/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Assim, a análise das circunstâncias do art. 59 do CP está adequada e devidamente motivada, razão pela qual mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na 2a fase, inexistem atenuantes ou agravantes, razão pela qual transformo a pena-base em provisória, consistente em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Na 3a fase, aplicado o concurso formal e reduzida a fração de aumento para 1/6, como já expliquei acima, majoro a pena em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, totalizando 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Reconhecida na sentença a causa de diminuição prevista no § 1o do art. 29 do Código Penal, minoro a pena em 1/5, ou seja, em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa, perfazendo a reprimenda definitiva
de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Mantido o regime inicial aberto, nos termos do a
rt. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Em relação à substituição da reprimenda, segundo o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando: (I) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (II) o réu não for reincidente em crime doloso; (III) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Assim, embora estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos, as circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime) evidenciam que a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente adequada nem suficiente
para a prevenção e repressão do crime
, motivo pelo qual não deve ser operada,
de acordo com o disposto no inciso III do art. 44 do Código Penal.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO PERSA. ARTIGO 288 DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.850/2013). QUADRILHA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, pois a prática criminosa ter envolvido ‘toda uma teia de fraudes’, demonstrando a premeditação do crime, junto ao fato do acusado ter descumprido deveres inerentes à Administração Pública justificam o maior desvalor dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada.

2. No presente caso, embora estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos (1 ano e 3 meses de reclusão), sendo primário o acusado e sem antecedentes, a presença de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime) veda a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do Código Penal, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1485985/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM SEDE DE ANTERIOR HABEAS CORPUS IMPETRADO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

A arguição de ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção já foi analisada e decidida por este Sodalício em anterior habeas corpus, o que impede a sua apreciação em nova insurgência por representar reiteração de pedido.

AFASTAMENTO DA PERMUTA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Existentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, proporcional o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a ausência do requisito subjetivo e frente à necessidade de maior reprovação da conduta na hipótese, ainda que a pena seja estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão.

2. ‘Da mesma forma, embora preenchido o requisito objetivo necessário à substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos - art. 44, inciso I, do Código Penal -, o benefício não se revela adequado à espécie, pois foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, situação bastante a afastar o requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal. Precedentes.’ (AgRg no HC 467.329/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019).

3. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1376345/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 04/06/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 266 do Regimento Interno desta Corte Superior, é imprescindível, para a comprovação do dissídio jurisprudencial, a demonstração tanto da similitude fática quanto da identidade jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas apontados.

2. A tese encampada no acórdão impugnado - no sentido de considerar que a presença de circunstâncias judiciais negativas desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser tal providência socialmente não recomendável - não guarda similitude fática com os casos tratados nos acórdãos paradigmas indicados pelo embargante.

3. A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício converge no sentido de considerar inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando presentes circunstâncias judiciais negativas.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EAREsp 301.889/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 14/12/2018)

Do réu Marcus Vinicius Fraga Soares

A pena-base foi estabelecida em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“A culpabilidade como juízo de reprovabilidade da conduta é evidente, merecendo o acusado uma reprovação social pelos seus atos, eis que de acordo com a folha de antecedentes criminais acostada aos autos demonstra a vida pregressa conturbada, haja vista que constam quatro incidências.

No que se refere aos antecedentes observo que somente as condenações anteriores com trânsito em julgado que não sirvam para forjar a reincidência é que poderão ser consideradas em prejuízo do acusado, no caso do réu este não possui nenhuma condenação a ser utilizada como maus antecedentes.

A conduta social deve ser entendida como os dados relativos ao comportamento social do acusado, que poderão ou não ter influenciado na prática da infração penal, e que no presente caso não há elementos para analisá-lo.

A personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio em que o acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, não há elementos nos autos para realizar esse exame.

Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara ‘os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas’. Com isso, observo que o motivo foi a obtenção de quantias vultosas para ostentar uma vida luxuosa.

As circunstâncias são inerentes a furto de grande proporção, previamente planejado, organizado e executado por grupo criminoso especializado munido de equipamentos e instrumentos de última geração, inclusive, com dispositivo para desativação de alarme em edifícios de segurança máxima como, no caso, agências bancárias.

As consequências foram desastrosas, eis que além de provocar um prejuízo milionário para a instituição financeira pública, deixou os habitantes do Município sem agência bancária por mais de seis meses, o que gerou enorme desconforto a milhares de clientes.

No que se refere ao comportamento das vítimas devo salientar que elas não contribuíram para a prática delituosa.

Inicialmente, importante destacar que o furto qualificado tem pena base de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, sendo que se houver mais de uma qualificadora, uma deverá ser levada em consideração como tal e as demais como circunstâncias desfavoráveis.

Neste sentido a exegese do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REGIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.1. A pena-base deve ser fixada, concreta e fundamentadamente (art. 93, IX, CF), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. 2. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, é adequada a aplicação da pena quando, diante da presença de dois elementos que qualificam o crime, um deles venha a ser utilizado para a tipificação e, o outro, como circunstância judicial desfavorável. 3. Afigura-se correta a imposição de regime mais gravoso quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais. 4. Ordem denegada. (HC 225.156/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 29/05/2012, DJe 18/06/2012) (grifo nosso).

Destarte, utilizo uma das qualificadoras como mais uma circunstância desfavorável; assim, analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias multa.”

Pois bem, ao contrário do alegado, está escorreita a utilização de uma das qualificadoras para exasperar a pena-base.

Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"
(AgRg no HC 543.343/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Os motivos são próprios dos crimes contra o patrimônio, no entanto, a culpabilidade, as consequências (o município ficou

sem agência bancária por mais de seis meses)

e a utilização de uma qualificadora como circunstância judicial são fundamentos idôneos a estabelecer a pena-base acima do mínimo legal.

Dessa forma, a análise das circunstâncias do art. 59 do CP observou os parâmetros legais e proporcionais, razão pela qual mantenho a pena-base fixada na sentença –
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na 2a fase, foi reconhecida a agravante da reincidência -
Execução Penal registrada sob o n° 17307-33.2015.811.0042 [código no 412478] da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Assim, a pena foi majorada em 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, tornando a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na 3a fase, aplicado o concurso formal e considerando o número de delitos, reduzo a fração de aumento para 1/6. Desse modo, majoro a pena em 8 (oito) meses e 10 (dez) dias-multa,
totalizando 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Mantido o regime inicial fechado, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, nos termos do art. 33, §3°, e § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Desatendido os requisitos do art. 44 do Código Penal, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Da ré Thassiana Cristina de Oliveira

Ao analisar as circunstâncias judiciais, na primeira fase dosimétrica, o magistrado consignou:

“A culpabilidade como juízo de reprovabilidade da conduta é evidente, merecendo a acusada uma reprovação social pelos seus atos.

No que se refere aos antecedentes observo que somente as condenações anteriores com trânsito em julgado que não sirvam para forjar a reincidência é que poderão ser consideradas em prejuízo da ré, no caso do réu este não possui nenhuma condenação a ser utilizada como maus antecedentes.

A conduta social deve ser entendida como os dados relativos ao comportamento social da acusada, que poderão ou não ter influenciado na prática da infração penal, e que no presente caso não há elementos para examiná-lo.

A personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio em que a acusada teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, não há elementos nos autos para realizar essa análise.

Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara ‘os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas’. Com isso, observo que o motivo foi a obtenção de quantias vultosas para ostentar uma vida luxuosa.

As circunstâncias são inerentes a furto de grande proporção, previamente planejado, organizado e executado por grupo criminoso especializado munido de equipamentos e instrumentos de última geração com dispositivo para desativação de alarme em edifícios de segurança máxima como agências bancárias.

As consequências foram desastrosas, eis que além de provocar um prejuízo milionário para a instituição financeira pública, deixou os habitantes do Município sem agência bancária por mais de seis meses, o que gerou enorme desconforto a milhares de clientes.

No que se refere ao comportamento das vítimas devo salientar que elas não contribuíram para a prática delituosa.

Inicialmente, importante destacar que o furto qualificado tem pena base de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, sendo que se houver mais de uma qualificadora, uma deverá ser levada em consideração como tal e as demais como circunstâncias desfavoráveis.

Destarte, utilizo uma das qualificadoras como mais uma circunstância desfavorável; assim, analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 3 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias multa.”

Verifica-se que não houve violação à Súmula 444 do STJ, como alegada a defesa, pelo contrário foi observada a respectiva súmula e não houve desvaloração dos antecedentes da apelante.

Os motivos são próprios dos crimes contra o patrimônio, no entanto, a culpabilidade e as consequências (o município ficou

sem agência bancária por mais de seis meses)

são fundamentos idôneos à valoração negativa.

Ademais, constata-se que está escorreita a utilização de uma das qualificadoras para exasperar a pena-base.

Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"
(AgRg no HC 543.343/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Assim, a análise das circunstâncias do art. 59 do CP está adequada e devidamente motivada, razão pela qual mantenho a pena-base fixada na sentença –
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 dias multa.

Na 2a fase, inexistem atenuantes ou agravantes.

Na 3a fase, aplicado o concurso formal e considerando o número de delitos, reduzo a fração de aumento para 1/6. Desse modo, majoro a pena em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa,
totalizando 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Mantido o regime semiaberto,
por se tratar de ré que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância aos critérios o artigo 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Pena
.

Salienta-se que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, alinhada às particularidades do caso – furto a uma agência do Banco do Brasil, com divisão específica de tarefas, incluindo o fornecimento de auxílio material, justificam a manutenção do regime semiaberto.

No presente caso, embora estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos, sendo primária a acusada e sem antecedentes, a presença de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime) veda a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do
Código Penal, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Do réu Cleyton César Ferreira de Arruda

A pena-base foi devidamente motivada:

“A culpabilidade como juízo de reprovabilidade da conduta é evidente, merecendo o acusado uma reprovação social pelos seus atos, eis que de acordo com a folha de antecedentes criminais acostada aos autos demonstra a vida pregressa conturbada, haja vista que constam várias ações penais em tramitação.

No que se refere aos antecedentes observo que somente as condenações anteriores com trânsito em julgado que não sirvam para forjar a reincidência é que poderão ser consideradas em prejuízo do acusado, no caso do réu este não possui nenhuma condenação a ser utilizada como maus antecedentes.

A conduta social deve ser entendida como os dados relativos ao comportamento social do acusado, que poderão ou não ter influenciado na prática da infração penal, e que no presente caso não há elementos para examiná-lo.

A personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio em que o acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, não há elementos nos autos para realizar essa análise.

Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara “os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas’. Com isso, observo que o motivo foi a obtenção de quantias vultosas para ostentar uma vida luxuosa.

As circunstâncias são inerentes a furto de grande proporção, previamente planejado, organizado e executado por grupo criminoso especializado munido de equipamentos e instrumentos de última geração, inclusive, com dispositivo para desativação de alarme em edifícios de segurança máxima como, no caso, agências bancárias.

As consequências foram desastrosas, eis que além de provocar um prejuízo milionário para a instituição financeira pública, deixou os habitantes do Município sem agência bancária por mais de seis meses, o que gerou enorme desconforto a milhares de clientes.

No que se refere ao comportamento das vítimas devo salientar que elas não contribuíram para a prática delituosa.

Inicialmente, importante destacar que o furto qualificado tem pena base de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, sendo que se houver mais de uma qualificadora, uma deverá ser levada em consideração como tal e as demais como circunstâncias desfavoráveis.

Destarte, utilizo uma das qualificadoras como mais uma circunstância desfavorável; assim, analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias multa.”

Em que pese os motivos serem próprios dos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerados como negativos, a culpabilidade, as consequências (o município ficou

sem agência bancária por mais de seis meses)

e a utilização de uma qualificadora como circunstância judicial são fundamentos idôneos a estabelecer a pena-base acima do mínimo legal.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"
(AgRg no HC 543.343/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios

puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

Nesse contexto, a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de
acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade
necessários para a reprovação e prevenção do crime.

Dessa forma, mantenho a pena-base fixada na sentença –
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 dias multa.

Na 2a fase, busca
o apelante o reconhecimento da atenuante da confissão.

Nota-se que a atenuante prevista no art. 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal não foi reconhecida por ser
“meramente parcial; por conseguinte, qualificada, eis que poupou a esposa e amante de envolvimento na empreitada criminosa.”
(sic)

Todavia, consoante entendimento firmado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça,
"quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.”
(AgRg no REsp 1.516.358/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 5/11/2015, AgRg no REsp 1.450.875/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015)

Desse modo, reconheço a atenuante da confissão espontânea
e reduzo a pena em 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, tornando a pena provisória em 3
(três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na 3a fase, aplicado o concurso formal e considerando o número de delitos, reduzo a fração de aumento para 1/6. Desse modo, majoro a pena em 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias-multa,
totalizando 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Mantido o regime semiaberto,
por se tratar de réu que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis,
alinhada
às particularidades do caso – furto a uma agência do Banco do Brasil, com divisão específica de tarefas, incluindo o fornecimento de auxílio material moradia e transporte aos envolvidos.

As circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime) evidenciam que a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra adequada nem
suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Da ré Lubia Camilla Pinheiro Gorgete

A pena-base foi devidamente fundamentada:

“A culpabilidade como juízo de reprovabilidade da conduta é evidente, merecendo a acusada uma reprovação social pelos seus atos.

No que se refere aos antecedentes observo que somente as condenações anteriores com trânsito em julgado que não sirvam para forjar a reincidência é que poderão ser consideradas em prejuízo da ré, no caso do réu este não possui nenhuma condenação a ser utilizada como maus antecedentes.

A conduta social deve ser entendida como os dados relativos ao comportamento social da acusada, que poderão ou não ter influenciado na prática da infração penal, e que no presente caso não há elementos para examiná-lo.

A personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio em que a acusada teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, não há elementos nos autos para realizar essa análise.

Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara ‘os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas’. Com isso, observo que o motivo foi a obtenção de lucro fácil.

As circunstâncias são inerentes a furto de grande proporção, previamente planejado, organizado e executado por grupo criminoso especializado munido de equipamentos e instrumentos de última geração com dispositivo para desativação de alarme em edifícios de segurança máxima como agências bancárias. Inclusive a acusado hospedou em sua residência três coagentes advindos do Estado de Santa Catarina.

As consequências foram desastrosas, eis que além de provocar um prejuízo milionário para a instituição financeira pública, deixou os habitantes do Município sem agência bancária por mais de seis meses, o que gerou enorme desconforto a milhares de clientes.

No que se refere ao comportamento das vítimas devo salientar que elas não contribuíram para a prática delituosa.

Inicialmente, importante destacar que o furto qualificado tem pena base de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, sendo que se houver mais de uma qualificadora, uma deverá ser levada em consideração como tal e as demais como circunstâncias desfavoráveis.

Destarte, utilizo uma das qualificadoras como mais uma circunstância desfavorável; assim, analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 3 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias multa.”

Na 2a fase, inexistem atenuantes ou agravantes.

Na 3a fase, aplicado o concurso formal e considerando o número de delitos, reduzo a fração de aumento para 1/6. Desse modo, majoro a pena em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa,
totalizando 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Mantido o regime semiaberto,
por
se tratar de ré que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância aos critérios o artigo 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal.

Além disso, o furto a
uma agência do Banco do Brasil, com divisão específica de tarefas, a saber o fornecimento de moradia aos envolvidos, justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, por tratar-se de ré que teve valorada negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, consequências e circunstâncias do delito, a teor do disposto no art. 44, incisos III, do Código Penal.

Do réu Augusto Cesar Ribeiro Macaubas

O magistrado estabeleceu a pena-base em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, com a devida motivação:

“A culpabilidade como juízo de reprovabilidade da conduta é evidente, merecendo o acusado uma reprovação social pelos seus atos, eis que de acordo com a folha de antecedentes criminais acostada aos autos demonstra a vida pregressa conturbada, haja vista que constam várias ações penais em tramitação.

No que se refere aos antecedentes observo que somente as condenações anteriores com trânsito em julgado que não sirvam para forjar a reincidência é que poderão ser consideradas em prejuízo do acusado, no caso do réu este não possui nenhuma condenação a ser utilizada como maus antecedentes.

A conduta social deve ser entendida como os dados relativos ao comportamento social do acusado, que poderão ou não ter influenciado na prática da infração penal, e que no presente caso não há elementos para examiná-lo.

A personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio em que o acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, não há elementos nos autos para realizar essa análise.

Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara ‘os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas’ . Com isso, observo que o motivo foi a obtenção de lucro fácil.

As circunstâncias são inerentes a furto de grande proporção, previamente planejado, organizado e executado por grupo criminoso especializado munido de equipamentos e instrumentos de última geração com dispositivo para desativação de alarme em edifícios de segurança máxima como agências bancárias. Inclusive o réu foi preso transportando referido dispositivo na Cidade do Rio de Janeiro-RJ.

As consequências foram desastrosas, eis que além de provocar um prejuízo milionário para a instituição financeira pública, deixou os habitantes do Município sem agência bancária por mais de seis meses, o que gerou enorme desconforto a milhares de clientes.

No que se refere ao comportamento das vítimas devo salientar que elas não contribuíram para a prática delituosa.

Inicialmente, importante destacar que o furto qualificado tem pena base de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, sendo que se houver mais de uma qualificadora, uma deverá ser levada em consideração como tal e as demais como circunstâncias desfavoráveis.

Destarte, utilizo uma das qualificadoras como mais uma circunstância desfavorável; assim, analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 3 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias multa.”
(
sic
)

Registro que a conduta imputada ao apelante Augusto César enseja um maior grau de reprovabilidade. Todavia, o
magistrado incorreu em erro ao relacionar a culpabilidade com antecedentes do apelante.

Quanto aos antecedentes, o magistrado consignou a ausência de condenação com trânsito em julgado e não os negativou.

Os motivos são próprios dos crimes contra o patrimônio, não podendo ser desvalorados.

No entanto, as consequências do delito (o município ficou

sem agência bancária por mais de seis meses)

e a utilização de uma qualificadora como circunstância judicial são fundamentos idôneos e por si sós justificam a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, porquanto está
pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade
necessários para a reprovação e prevenção do crime.

Na 2a fase, a pena foi reduzida em 3 (três) meses e 10 (dez) dias-multa, face à incidência da confissão espontânea, tornando a pena provisória em 3
(três) anos e 1 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na 3a fase, aplicado o concurso formal e considerando o número de delitos, reduzo a fração de aumento para 1/6. Desse modo, majoro a pena em 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa
, totalizando 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Mantido o regime semiaberto
,
por se tratar de réu que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância aos critérios o artigo 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal.

Além disso, o furto a
uma agência do Banco do Brasil, com divisão específica de tarefas, justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso.

A presença de circunstâncias judiciais negativas veda a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do
Código Penal, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Do réu Emanuel da Silva Souza

Ao analisar as circunstâncias judiciais, na primeira fase dosimétrica, o magistrado consignou:

“A culpabilidade como juízo de reprovabilidade da conduta é evidente, merecendo o acusado severa reprovação social pela sua conduta, eis que na condição de policial militar, além de se omitir da sua função constitucional de garantir a segurança pública, deu guarida a agentes criminosos chegando ao absurdo de hospedá-los em sua residência.

No que se refere aos antecedentes observo que somente as condenações anteriores com trânsito em julgado que não sirvam para forjar a reincidência é que poderão ser consideradas em prejuízo do acusado, no caso do réu este não possui nenhuma condenação a ser utilizada como maus antecedentes.

A conduta social deve ser entendida como os dados relativos ao comportamento social do acusado, que poderão ou não ter influenciado na prática da infração penal, e que no presente caso não há elementos para analisá-la.

A personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio em que o acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, não há elementos nos autos para realizar esse exame.

Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara “os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas” . Com isso, observo que o motivo foi a obtenção de lucro fácil.

As circunstâncias são inerentes a furto de grande proporção, previamente planejado, organizado e executado por grupo criminoso especializado munido de equipamentos e instrumentos de última geração, inclusive, com dispositivo para desativação de alarme em edifícios de segurança máxima como, no caso, agências bancárias.

As consequências foram desastrosas, eis que além de provocar um prejuízo milionário para a instituição financeira pública, deixou os habitantes do Município sem agência bancária por mais de seis meses, o que gerou enorme desconforto a milhares de clientes.

No que se refere ao comportamento das vítimas devo salientar que elas não contribuíram para a prática delituosa.

Inicialmente, importante destacar que o furto qualificado tem pena base de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, sendo que se houver mais de uma qualificadora, uma deverá ser levada em consideração como tal e as demais como circunstâncias desfavoráveis.

Destarte, utilizo uma das qualificadoras como mais uma circunstância desfavorável; assim, analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias multa.”

De fato, a conduta enseja um maior grau de reprovabilidade “
eis que na condição de policial militar, além de se omitir da sua função constitucional de garantir a segurança pública, deu guarida a agentes criminosos chegando ao absurdo de hospedá-los em sua residência.”

Em que pese os motivos serem próprios dos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerados como negativos, a culpabilidade, as consequências (o município ficou

sem agência bancária por mais de seis meses)

e a utilização de uma qualificadora como circunstância judicial são fundamentos idôneos a majorar a pena-base são fundamentos idôneos e justificam a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 2a fase, busca
o apelante o reconhecimento da atenuante da confissão.

Nota-se que a atenuante prevista no art. 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal não foi reconhecida por ser
“
meramente parcial; por conseguinte, qualificada, eis que não revelou fatos relevantes da empreitada criminosa”.
(
sic
)

Todavia, consoante entendimento firmado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça,
"quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.”
(AgRg no REsp 1.516.358/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 5/11/2015, AgRg no REsp 1.450.875/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015)

Desse modo,
reconheço a atenuante da confissão espontânea
e reduzo a pena em 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, tornando a pena provisória em 3
(três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na 3a fase, aplicado o concurso formal e considerando o número de delitos, reduzo a fração de aumento para 1/6. Desse modo, majoro a pena em 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias-multa,
totalizando 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Mantido o regime semiaberto
,
por se tratar de réu que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis,
alinhada às particularidades do caso – policial militar e furto a uma agência do Banco do Brasil, com divisão específica de tarefas.

Não obstante a sanção cominada ao réu não ultrapasse 4 (quatro) anos, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
veda a substituição da pena por restritiva de direitos e demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Por fim, busca a defesa de Emanuel da Silva Souza o afastamento do efeito condenatório de perda do cargo, diante da ausência de fundamentação.

Na sentença foi consignado que
“tendo em conta que a pena privativa de liberdade aplicada foi superior a quatro anos, escorado na alínea ‘b’ do inciso I do art. 92 do Código Penal, como efeito da condenação, DECRETO A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA do réu Emanuel da Silva Souza.”
(
sic
)

De fato, a perda de cargo ou função pública não constitui decorrência automática da condenação, porquanto o magistrado deve fundamentar suas conclusões em critérios objetivos e subjetivos inseridos nos autos, que demonstrem a incompatibilidade do ato criminoso com o cargo ocupado.

No entanto, importante registrar que operado o redimensionamento da pena do apelante Emanuel, agora estabelecida em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
faz-se necessário uma nova análise acerca dos efeitos da condenação
,

nos termos do art. 92 do CP:

“Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

II – a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado

III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença”.

Emanuel da Silva Souza praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado, utilizando-se de sua condição de SD PM lotado na Comarca de Poconé, repassou informações aos comparsas sobre a movimentação das viaturas policiais que atuavam na cidade, bem como suas localizações, dando apoio logístico e garantindo a execução do furto à agência do Banco do Brasil.

Destaco, ainda, que o apelante Emanuel recebeu um celular do corréu Cleyton especificamente para esse intuito, possibilitando uma ação controlada durante a empreitada criminosa.

O furto à agência bancária praticado por policial é infração gravíssima para com a Administração Pública. É inerente à função do policial coibir o furto e reprimir a prática de crimes. O policial é pago pelo Estado para combater o crime. Todavia, o apelante Emanuel estava de serviço e se valeu do cargo público para participar do furto, demonstrando, assim, nítida incompatibilidade em permanecer exercendo o cargo para o qual foi nomeado.

Nesse contexto,
a fixação de pena privativa de liberdade em patamar superior a 1 (um) ano por crime cometido com violação de dever
inerente a suas funções como policial, bem como para a Administração
Pública
, enseja a perda do cargo, nos termos do artigo 92, inciso I, “a”, do CP.

De modo que é inafastável a perda do cargo por absoluta falta de condições para exercê-lo e de confiabilidade perante os membros da comunidade/sociedade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO SECUNDÁRIO. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, em que pese a perda da função pública não ser decorrência automática da condenação, há a possibilidade de aplicação da referida penalidade pelo juiz sentenciante como efeito da reprimenda fixada, devendo o magistrado apenas fundamentar suas conclusões em critérios objetivos e subjetivos inseridos nos autos, que demonstrem a incompatibilidade do ato criminoso com o cargo ocupado pelo acusado. Precedentes." (AgRg no AgRg no AREsp 1.277.816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 26/9/2018).

2. No caso, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, porquanto devidamente fundamentada a perda do cargo público de policial militar imposta ao agente, tendo sido aplicado o art. 92, I, "a", do Código Penal - CP.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 954.614/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO CRIME ART. 1o, I, DO DECRETO-LEI 201/67. DESVIO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE DINHEIRO PÚBLICO. PERDA DO CARGO PÚBLICO (ART. 92, I, A, DO CÓDIGO PENAL). FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E IDÔNEA. VIOLAÇÃO DE DEVER PARA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. SÚMULA 168/STJ. OMISSÃO NO EXAME DE ARGUMENTO POSTO NAS RAZÕES DO REGIMENTAL QUE PROCURAVA DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO PACÍFICO SOBRE O TEMA. OMISSÃO QUE SE SUPRE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material.

2. A existência de um único precedente antigo e isolado desta Corte que não aplicou a pena de perda de cargo público a policial militar condenado por tortura não elide o fato de que a jurisprudência mais recente desta Corte se alinhou no sentido de ser justificável a imposição da pena de perda de cargo público a réu que praticou ato incompatível com seu cargo, o que ocorreu no caso do embargante. In casu, o voto condutor do acórdão embargado listou 5 (cinco) precedentes da Quinta Turma do STJ julgados em 2018 e 2019, além de 3 (três) precedentes da Sexta Turma desta Corte julgados em 2019, todos eles no sentido de que o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público (AgRg no REsp 1.613.927/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016).

3. Ademais, ainda que não fosse o caso de indeferimento liminar dos embargos de divergência em virtude do óbice descrito no enunciado n. 168 da Súmula do STJ, o mencionado recurso também não autorizaria conhecimento devido à ausência de similitude fática entre os julgados comparados, já que, no acórdão apontado como paradigma a pena foi imposta como um efeito automático da condenação, enquanto que no acórdão impugnado nos embargos de divergência, a pena imposta foi acompanhada de fundamentação considerada suficiente e idônea por esta Corte.

4. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.”
(EDcl no AgRg nos EREsp 1571320/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 14/09/2020)

Com relação à pretensa restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline, cor branca, 2009/2009, placa NJA 8033, formulado pelo apelante Marcus Vinícius em sede de razões recursais, constata-se que não houve deliberação a respeito da destinação conferida ao referido bem no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Além disso, também não há notícias acerca da eventual instauração de incidente processual para tratar do referido bem, nestes autos, acerca da propriedade e origem lícita em questão.

Diante desse cenário não conheço do pedido de restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline, formulado pelo apelante Marcus Vinícius.

À vista de todo o exposto e, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos, para
reduzir a fração de aumento do concurso formal de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto) e
redimensionar as reprimendas definitivas de
Marcelo Alberto dos Santos para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 28 (vinte e oito) dias-multa; de Marcus Vinicius Fraga Soares para 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa, de Thassiana Cristina de Oliveira para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, de Lubia Camilla Pinheiro Gorgete para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa; de
Augusto Cesar Ribeiro Macaubas para
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Também, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de Cleyton César Ferreira de Arruda e de
Emanuel da Silva Souza
para
reduzir a fração de aumento do concurso formal de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto) e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando suas penas para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa. Decreto
a perda do cargo/função pública de Policial Militar do apelante
Emanuel da Silva Souza
, nos termos do artigo 92, inciso I, “a”, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021